Tribunal: TCU
Processo: 025.474/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objetivo a aquisição de caminhão caçamba voltado à implantação e melhoria do sistema público de manejo de resíduos sólidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Francisco Pessoa de Brito, prefeito de Nossa Senhora dos Remédios/PI (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 0351/2011, registro Siafi 760714, que tinha por objetivo a aquisição de caminhão caçamba voltado à implantação e melhoria do sistema público de manejo de resíduos sólidos no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a contar da notificação, para que o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir indicada aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/07/2014 294.000,00 9.3. informar ao Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.